Tribunal: TJMT
Processo: 1000003-50.2022.8.11.0109
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000003-50.2022.8.11.0109
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Telefonia, Assinatura Básica Mensal, Cobrança indevida de ligações, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LAURA CASTRO DELMONDES - CPF: 019.677.231-17 (RECORRENTE), FABIANA OLIVEIRA TERRA - CPF: 039.015.781-37 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), LAURA CASTRO DELMONDES - CPF: 019.677.231-17 (RECORRIDO), FABIANA OLIVEIRA TERRA - CPF: 039.015.781-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação consumerista. A autora alega suspensão indevida de serviços de telefonia sob o argumento de inadimplência referente ao contrato ativo, enquanto a ré sustenta que a quitação realizada pela autora referia-se a contrato diverso, já desativado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a suspensão dos serviços, sob alegação de inadimplência, foi indevida; e (ii) analisar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A suspensão dos serviços de telefonia é considerada indevida, pois a ré não comprova a existência de débitos pendentes referentes ao contrato desativado, nem apresenta elementos suficientes para demonstrar que a autora tinha ciência de que a quitação realizada correspondia à linha desativada, violando o disposto no art. 373, II, do CPC.

4.

O valor fixado a título de danos morais observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequados às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A suspensão de serviços de telefonia sem comprovação de débitos relativos ao contrato ativo do consumidor caracteriza falha na prestação de serviços.

2.

O ônus de esclarecer o consumidor acerca dos termos do acordo e qual o contrato quitado é da prestadora de serviços, nos termos do art. 373, II, do CPC.

3.

A indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, consideradas as específicas do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000003-50.2022.8.11.0109

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Marcelândia/MT

Recorrente(s):

Laura Castro Delmondes e

Telefônica Brasil S.A.

Recorrido(s):

Laura Castro Delmondes e

Telefônica Brasil S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de dezembro de 2024.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC/2015, OPINO pelo julgamento de PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos inaugurais, para DECLARAR a inexistência do débito cobrado pela reclamada, referente aos meses de 02/2021 e 03/2021, bem como para ainda CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir desta data.”

No presente caso, a autora alega em síntese que é cliente da ré e utiliza a linha nº (66) 99680-2425 e nos meses de fevereiro e março de 2021,não lhe fora encaminhada as faturas e nem o código de barra para pagamento. Em abril de 2021 recebeu uma mensagem de texto com oferta para quitação do seu débito, tendo efetuado o pagamento, ocorre que após o pagamento a ré efetuou a suspensão da linha em agosto de 2021, sob o argumento de que a autora se encontrava inadimplente.

Em contrapartida a reclamada sustenta que não cometeu qualquer ato ilícito ao suspender os serviços de telefonia da linha nº (66) 99680-2425, vez que a proposta do acordo era para quitação da linha nº (66) 99689-5852, que se encontrava em aberto.

Da análise dos autos, verifico que de fato a autora possuía duas linhas junto à empresa ré, conforme contratos juntados aos autos, ocorre que a linha de número (66) 99689-5852 foi desativada em 28/05/2020, conforme telas do sistema colacionadas na defesa:

Apesar das alegações da ré de que a autora tinha ciência de que a quitação dos débitos realizada por meio de acordo era correspondente a linha desativada em maio de 2020, qual seja, (66) 99689-5852, inexistem provas nesse sentido, visto que não há nenhum demonstrativo de débitos pendentes.

Portanto, como no momento do envio de mensagens para quitação de débitos pendentes, a autora se encontrava inadimplente junto ao contrato ativo, bem como afirma que foi informada que se tratava de quitação dos débitos referente à linha nº (66) 99680-2425, entendo que cabia a ré, esclarecer quaisquer dúvidas acerca de qual contrato se tratava, bem como trazer aos autos as ligações onde foram efetuadas as tratativas do acordo, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Desta forma, a se empresa não comprova que havia débitos pendentes correspondente a outro contrato e considerando que houve acordo para quitação de débitos que levam a crer que sejam do contrato ativo da autora, a suspensão da linha nº (66) 99680-2425, enseja em falha na obrigação dos serviços capaz de ensejar em indenização a título de dano moral.

Com relação ao
quantum
da indenização a título de dano moral, verifico que o valor fixado está de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, deste modo, rejeito tanto o pedido de majoração quanto o de afastamento ou redução.

Ante o exposto
, conheço dos recursos, porém,
nego-lhes provimento.
Condeno ambos os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, recíprocos, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024